Tribunal: TJPA
Processo: 0008079-15.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008079-15.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu parcialmente da apelação cível interposta nos autos de embargos à execução e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento apenas para adequar os consectários legais à jurisprudência vinculante e à Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve indevido não conhecimento de parte da apelação por suposta inovação recursal;

(ii) é cabível o conhecimento das matérias não apreciadas em 1º grau, com fundamento na Teoria da Causa Madura;

(iii) são devidos ajustes nos critérios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses relativas à inexistência de título executivo e à vedação contratual à repactuação foram levantadas apenas na apelação, configurando inovação recursal inadmissível, conforme os arts. 1.013, §1º, e 141 do CPC.
4. Afastada a aplicação da Teoria da Causa Madura por ausência dos requisitos legais do art. 1.013, §3º, do CPC.
5. Correta a decisão monocrática ao não conhecer tais matérias e limitar-se ao exame dos consectários legais.
6. Quanto a estes, acertadamente reconhecida a necessidade de aplicação da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, mantendo-se, até 08/12/2021, os parâmetros definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

“Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de fundamentos não submetidos ao juízo de origem, sendo inviável seu conhecimento pelo Tribunal.

2. Não se aplica a Teoria da Causa Madura quando ausente qualquer das hipóteses do art. 1.013, §3º, do CPC. 3. Os consectários legais devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §§1º e 3º; 141; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/12/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0001885-07.2014.8.14.0030, j. 26/07/2021; Tema 810/STF; Tema 905/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 25216860), na qual conheci parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dei parcial provimento apenas para modificar a fixação dos consectários legais, nos Embargos à execução por quantia certa ajuizada por
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao deixar de conhecer parte dos fundamentos da apelação, sob o argumento de que se tratariam de teses novas não aventadas nos embargos à execução.

Aduz que, na verdade, os fundamentos relativos à inexistência de título executivo e à vedação contratual à repactuação antes do prazo de 12 meses não constituem inovação, pois estão embasados em documentos que sempre integraram os autos, como o contrato administrativo, o segundo termo aditivo e o apostilamento nº 001/2014.

Defende, com base no art. 1.013, §3º, do CPC/2015, a aplicação da Teoria da Causa Madura, por entender que o processo já se encontra devidamente instruído e que não há qualquer prejuízo à parte adversa.

Alega, ainda, que a interpretação conferida pela decisão monocrática ao art. 1.013, §1º, do CPC revela-se excessivamente formalista e contrária aos princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, previstos, respectivamente, nos arts. 4º, 8º e 10 do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ressalta que a exequente teve plena oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos expostos, inexistindo surpresa processual, e que o Tribunal pode conhecer da matéria, ainda que não tenha sido decidida em primeiro grau, desde que respeitado o contraditório.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com o afastamento da preliminar de não conhecimento parcial da apelação e o consequente julgamento integral do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26844620).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Com efeito, como bem consignado no decisum ora impugnado:

“É o relatório. Decido.

À luz do CPC/2015, verifica-se que a apelação deve ser conhecida apenas em parte pelos fundamentos de direito a seguir expostos.

Inicialmente, verifico que a apelada suscita preliminar de não conhecimento de parte do recurso, por conter teses que caracterizam inovação recursal.

Da análise das razões recursais verifico que merece conhecimento parcial o apelo do Embargante, em razão de patente inovação recursal, pois em suas razões recursais traz argumentos não delineados nos embargos à execução, merecendo acolhida às contrarrazões recursais.

Com efeito, o apelante suscita as seguintes teses: inexistência do direito à repactuação contratual desde janeiro de 2014 por existência de cláusula que impede a primeira repactuação antes de 12 meses do fato a ensejá-la, inexistência de título executivo referente à cobrança em questão, considerando que não há qualquer vestígio do direito pleiteado no contrato ou nas deliberações a partir deste e, por fim, em caso de improcedência a retificação dos consectários legais.

Quanto aos argumentos apontados, observa-se que em sede de embargos à execução, o apelante não as suscitou, deixando para argui-las somente em suas razões recursais, configurando, portanto, em inovação recursal.

Analisando os autos, observo que, de fato, a única tese suscitada pelo Município nos Embargos à Execução foi a de descumprimento do artigo 63 da Lei nº 4320/64 sob alegação de inexistência de comprovação da prestação de serviços alegada pela embargada, retirando a força executiva do título.

Nesta instância, por ocasião da interposição do apelo, inova suscitando supostas irregularidades no título executivo extrajudicial e impossibilidade de repactuação dos valores do contrato em contrariedade ao disposto no artigo 1013, §1º do CPC/15.

Sobre a questão, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery destacam que: “O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante nas suas razões de recurso. (...). A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a) a limitação do conhecimento do tribunal que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum apellatum); b) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido)”.

A decisão fica adstrita, portanto, à causa de pedir, ao pedido e às alegações da defesa, sendo vedado ao magistrado decidir além, aquém ou fora desses limites (artigo 492 do CPC/15).

Por essa mesma razão, aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o recorrente utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, em clara inovação recursal, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RAZÕES QUE CARECEM, EM PARTE, DE REQUISITO INTRÍNSECO E EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RELATIVO À REGRA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VERSADA NA DEFESA. ART. 336, CPC. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. 1- Da Preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Sabe-se que não é permitido aos litigantes inaugurarem em fase recursal questão que não foi debatida oportunamente nos autos segundo tempo e modos próprios, portanto em flagrante inovação e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, eventual pronunciamento sobre as matérias alegadas também configuraria supressão de instância. 2- Em observância à redação do art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão. 3- Não tendo sido alegadas as teses ora aventadas pelo apelante nos embargos monitórios, não pode agora querer em fase recursal a sua apreciação, pois ocorreu o instituto da preclusão não sendo mais possível a sua discussão conforme dicção do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 4- Com efeito, vislumbra-se que ao Apelante competia impugnar todos ou algum dos fundamentos da sentença, ocorre que os termos da apelação, como já mencionado, inovaram em alegar matérias não enfrentadas no decisum, deixando de se desincumbir de seu ônus em apontar a impropriedade da sentença proferida nos autos, com a demonstração de seu desacerto, carecendo de admissibilidade o recurso, resultando no seu não conhecimento ante a violação do princípio da inovação recursal. 5- Tal conduta evidencia que a matéria não foi posta para análise da parte adversa, para que pudesse se defender, ofendendo diretamente o princípio do contraditório, ao mesmo tempo em que o juízo de origem não teve a oportunidade de analisar as alegações, o que veda que este Tribunal o faça, sob pena de supressão de instância. 6- Esta conclusão está de acordo com o disposto no art. 1.013, § 1º do CPC/15, que estabelece a regra de que ao Tribunal cabe, por força do efeito devolutivo do apelo, a apreciação de tese apresentada e debatida na origem. Por outro lado, é vedada a apreciação daquelas manifestadas somente em sede recursal, como pretende o ora apelante. 7- A exceção à regra, prevista no art. 1.014 do CPC, prevê que as matérias de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maio, o que não é o caso, na espécie. 8- Assim, conclui-se que ausente requisitos de admissibilidade intrínseca e extrínseca por falta de interesse e inovação recursal, não merece conhecimento o recurso quanto aos temas relacionados: I) a necessidade da comprovação da existência do processo simplificado de inexigibilidade de licitação para aquisição de material fornecido pelas apeladas; II) a falta do atesto e do empenho das notas fiscais apresentadas e ausência de ordem de serviço; III) os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para dívidas não empenhadas e a impossibilidade do pagamento pela administração. 9- Preliminar suscitada pelas apeladas acolhida. 10- Dos Honorários de Sucumbência. Constata-se que a percentagem estabelecida no limite máximo legal sem que haja correspondente motivação que decline quais fundamentos específicos a justificam, sem apreciação dos requisitos previstos no art 2º, do Art. 85, do CPC, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de possível transgressão do princípio da fundamentação das decisões judiciais, conduzindo, assim, para a sua redução. 11- De outra sorte, considerando que não houve qualquer complexidade no feito a justificar a fixação realizada na origem, resta evidenciada a imposição de redução do percentual arbitrado para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 12- APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDA, apenas para a redução dos honorários sucumbenciais. À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001885-07.2014.8.14.0030 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM MATÉRIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA EM GRAU DE RECURSO NÃO ADUZIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.No que tange a alegação de inovação recursal, depreende-se da contestação apresentada pela ré/apelante alegou/pleiteou a “ausência de culpa grave, dolo ou má-fé” da mesma.2. Ocorre que, em sede recursal (id. 11188484), o ora recorrente fundamenta suas razões, unicamente, na “ausência de responsabilidade civil da apelante, pela ocorrência de fortuito externo, com fulcro no Art. 393 do Código Civil”, entretanto, a referida questão em momento nenhum fora matéria tratada em contestação, constituindo manifesta inovação recursal. 3. Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa da parte requerida apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância. 4. Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, em cristalina inovação recursal, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida. 5.O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC. 6. Desse modo, diante da inovação recursal e por não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do decisum, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto. 7. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800064-06.2020.8.14.0100 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023)

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou a respeito do assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Nos autos não há nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar nos embargos à execução as inovadoras teses levantadas na apelação por motivo de força maior.

Nestas condições, com fundamento no art. 141, CPC/2015, que dispõe que o juiz deverá decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, rejeito os argumentos acima mencionados, razão pela qual tenho que inviável o conhecimento das razões recursais, tratandose de inovação em sede recursal, o que é inadmissível, não podendo ser conhecida.

Assim, conclui-se que ausente requisitos de admissibilidade intrínseca e extrínseca por falta de interesse e inovação recursal, não merece conhecimento o recurso quanto aos temas relacionados acima.

Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial do recurso.

No mais, quanto à retificação dos consectários legais fixados, conheço do recurso, eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, por atacar ponto específico decidido na sentença, e da análise constato que comporta acolhimento em parte, em atenção aos Precedentes vinculantes sobre a matéria.

A questão em análise consiste em verificar se devem ser mantidos os índices de juros e correção monetária arbitrados em “• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947); • Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e pelo IPCA-E a partir de julho/2009 (RE 870947).”

Nesse ponto, verifico que a sentença guarda sintonia com as teses fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, ocorre, porém que, por meio do art. 3º da Emenda Constitucional 113, publicada em 09.12.2021, foi estabelecida a aplicação da Taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de sua entrada em vigor, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. A propósito, dispõe a EC 113/2021:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

No presente caso, tendo em vista que a sentença data de 06/12/2022, já na vigência da normativa superveniente supracitada, é devida a correção do decisum, para aplicação da Taxa Selic a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional como requer o apelante.

Nesse sentido, vem decidindo este Tribunal: Proc. Nº 0802122-83.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/06/2023; Proc. 0800520-46.2021.8.14.0091, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público; Proc. 0808287-49.2023.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público; dentre outros julgados.

Oportuno colacionar ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. VERBA TRABALHISTA DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O colendo Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados"; II – O apelado foi contratado sob a égide do contrato temporário, tendo laborado no Município de Conceição do Araguaia no período compreendido entre 06/01/2015 a 31/12/2015 e 25/05/2016 a 31/12/2016, motivo pelo qual, faz jus ao recebimento do FGTS relativo ao referido período; III – A sentença monocrática deve ser parcialmente modificada no que concerne aos consectários legais, visto que até a data de 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. No entanto, a partir do dia 9/12/2021, os consectários legais devem ser calculados mediante a aplicação da taxa SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021; IV – Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00085524320178140017 18866308, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Turma de Direito Público) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MONTANTE DENTRO DO TETO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 771/2019. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, FICANDO MANTIDOS, ATÉ 8/12/2021, OS CONSECTÁRIOS OUTRORA ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO IMPUGNADO. TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009185-21.2017.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024)

Ademais, aplicando-se a regra da irretroatividade das leis, a nova norma passou a viger na data de sua publicação (9/12/2021), tal como previsto pelo seu artigo 7º.

É válido ressaltar que a correção monetária e os juros de mora relativos a períodos anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/21 (09.12.2021) devem observar o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e do C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 como corretamente decidido pelo juízo a quo.

Assim, até a data de 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados, no caso dos autos, de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, quais sejam, correção monetária pelo IPCA-e e Juros aplicados à caderneta de poupança. No entanto, a partir do dia 9/12/2021, os consectários legais devem ser calculados mediante a aplicação da taxa SELIC, por força da publicação da mencionada Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante disso, tem razão parcial o recorrente ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência de juros da caderneta de poupança e correção pelo IPCAe, no caso sob exame, até o início da vigência da EC nº 113/2021, ou seja, 9/12/2021, conforme anteriormente previsto nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III, IV, b e VIII do CPC/15, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar a fixação dos consectários legais, para manter a aplicação do índice de juros pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCAe (Temas 810/STF e 905/STJ) até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando os valores devem ser corrigidos unicamente pela Taxa SELIC, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição. Belém, 28 de fevereiro de 2025. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR”

Por fim, afasto a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, porquanto inexistente qualquer das hipóteses legais de cabimento. As matérias controvertidas foram devidamente enfrentadas pelo juízo de origem, e as teses recursais ora apresentadas constituem inovação inadmissível.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NEPOTISMO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO PREEXISTENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. O
TRIBUNAL EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACERVO FÁTICO SUFICIENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE, NO CASO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
(...) IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, '"este Tribunal já concluiu pela inaplicação analógica da regra do § 3º do artigo 515 do Código de Processo Civil e, por consequência, pela não adoção da denominada 'teoria da causa madura' no recurso ordinário em mandado de segurança, sob pena de supressão de instâncias judiciais' (STJ, RMS 33.640/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2013)" (STJ, RMS 44.408/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2014). Precedentes do STJ.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/09/2025